Tribunal: TJMT
Processo: 0023458-73.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023458-73.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE - CPF: 707.239.101-03 (APELADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023458-73.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –

BUSCA PESSOAL BASEADA EM FUNDADAS SUSPEITAS – DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA – INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUO E DO VEÍCULO – ABORDAGEM JUSTIFICADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas”
(AgRg no HC n.824.520/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023458-73.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu o apelado ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e invasão ilegal de domicílio (id. 180321339).

Inconformada, a Promotoria de Justiça sustenta: 1)
“o d. Juízo de piso reconheceu que a busca pessoal dos agentes no acusado Anderson, e posterior ingresso da guarnição no imóvel foram indevidos e não estavam amparados por justa causa, o que resultou na nulidade da apreensão do material ilícito.”;
2)
“havia, antes da busca pessoal e do ingresso no imóvel, suficientes indícios de que Anderson trazia consigo materiais que poderiam constituir corpo de delito da prática criminosa (tráfico de drogas)”
3)
“os agentes inicialmente receberam denúncia anônima com riqueza de detalhes, que declinava as vestimentas de Anderson, o local onde atuava e sua motocicleta, e, ainda na via pública visualizaram o acusado com as mesmas características, oportunidade na qual repentinamente parou a moto e adentrou um ponto de táxi.”
4)
“no interior da mochila que Anderson trazia consigo havia uma porção grande maconha e um rolo de plástico filme, de modo que o flagrante já estava concretizado antes mesmo do ingresso no imóvel”
. Diante disso, almeja a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 180321345).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso ministerial (id. 180321347).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 181318265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023458-73.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

A Promotoria de Justiça almeja a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Argumenta que
“havia, antes da busca pessoal e do ingresso no imóvel, suficientes indícios de que Anderson trazia consigo materiais que poderiam constituir corpo de delito da prática criminosa (tráfico de drogas)”
, ou seja, no interior da mochila que o acusado trazia consigo havia uma porção grande maconha e um rolo de plástico filme, sustentando a acusação que o flagrante já estava concretizado antes mesmo do ingresso no imóvel (
sic
do id. 180321345).

A inicial narra o seguinte evento delitivo:

“(...) Conforme inquérito policial, no dia 29 de maio de 2019, por volta das 17h, na Rua 12, em frente a Praça do Kaik, do bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado Anderson Luiz Ferreira Leite trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 202,33 g (trezentos e dois gramas e trinta e três centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo definitivo no. 3.14.2019.55577-01, fls. 14/17-IP).

Na mencionada data, policiais militares receberam denúncia anônima de que um indivíduo trafegando em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, transportava drogas nas imediações da Praça do Caique, na região do bairro Pedra Noventa. O denunciante detalhou que o suspeito vestia camiseta preta e carregava uma mochila infantil, de cor azul.

Em razão dessa informação, os militares realizaram diligências na localidade apontada, oportunidade em que visualizaram o denunciado na motocicleta, placa..., carregando em suas costas uma mochila azul e ainda levando uma criança na
garupa.

Efetuado o acompanhamento, ao perceber a aproximação da guarnição, o denunciado parou a motocicleta repentinamente e desembarcou do veículo com a criança, adentrando em um ponto de mototáxi.

Na sequência, os policiais abordaram o denunciado e procedida revista pessoal encontraram, no bolso de seu short, a quantia de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais). Realizada busca na mochila de criança, foram localizados no seu interior 01 (uma) porção de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme. Questionado sobre os ilícitos apreendidos, o denunciado alegou que a droga destinava-se ao seu consumo pessoal.

Dando continuidade às investigações, os militares deslocaram-se até a residência de Anderson Luiz, onde se depararam com Lorraynny Cristina Simão de Oliveira, convivente do denunciado. Na ocasião, a companheira do denunciado ficou bastante nervosa e partiu contra a guarnição, ofendendo a integridade corporal dos policiais, à medida que foi utilizada força física moderada para conter a ação de Lorraynny”
(
sic
do id. 180321321).

Ao absolver o apelado ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE, o juízo singular considerou que as provas obtidas por busca pessoal ilegal, porquanto desprovida de contexto fático prévio e relevante que autorizasse a abordagem policial. Vejamos:

“(...) o que se passa nessa ação é tudo aquilo que o Superior Tribunal de Justiça entende como absolutamente ilegal e inconstitucional. A busca pautada em denúncia anônima prosseguida de busca domiciliar sem justa causa e de conseguinte remete, pois a ilicitude de todas essas provas. É interessante deixar registrado que fins não podem justificar meios. Ainda que encontrada droga cujos laudos periciais apontam a existência de maconha, definitivamente a ação estatal deve ser baseada em fundamentos objetivos e não marcada por alta dose de subjetividade. (...)

aqui não há justificativa minimamente plausível para o proceder dos policiais exatamente porque a busca decorreu tão só de denúncia anônima. De acordo com o Ministro Schietti, que teve o voto condutor, a suspeita assim justificada deve ser relacionada necessariamente à probabilidade de posse de objetos ilícitos, pois a busca pessoal tem uma fragibilidade legal de provas e produção de prova. Seria dado aos agentes de segurança um salvo conduto para abordagem e revistas exploratórias baseadas em suspeição genérica, inclusive com base, aqui o juiz acrescenta, em pigmentação, com base em comunidade em que vive, com base em bairros pobres, periféricos, com base inclusive em utilização de tornozeleira eletrônica, já que essas pessoas são, invariavelmente, por todos os cantos do Brasil, objetos dessa buscas exploratórias que acaba por ter a chancela evitada pelo sistema de justiça. E mais, ainda que no caso concreto tenha ocorrido uma denúncia anônima e essa denúncia acaba por ser convalidada, essa localização posterior não convalida a prova induzida, na exata medida em que nasceu de uma forma absolutamente ilegal. Resulta pois a ilicitude dessas provas em decorrência da medida, dando margem à responsabilização. (...) Uma das razões pra exigir que a busca pessoal seja fundada em elemento sólido é evitar repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilhamento racial, resultante direto no racismo estrutural. (...) Definitivamente não se pode considerar como fundada suspeita ou como justa causa a existência de fuga e nem mesmo a denúncia anônima como se ocupou o presente caderno processual. Sendo assim, o juiz está a absolver o acusado na linha desses precedentes já mencionados e transcritos em nota de rodapé, por entender que o caso concreto não se amolda ao 244 do CPP e se caracterizou primeiro uma pesca predatória de prova e segundo, absolutamente ilegais e inconstitucionais todas as provas daí derivadas no que tange ao acesso especificamente ao domicílio (...)”
(
sic
do id. 180321340).

Com efeito, a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja ocultando consigo algo ilícito (CPP, arts. 240, §2o, e 244), de modo que as habituais revistas aleatórias, que atende apenas propósitos preventivos, não se revestem de legalidade.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“Artigo 240. (...) §2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior” (...).

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Contudo, entendo que as provas carreadas aos autos permitem concluir que não houve ilegalidade no procedimento adotado pelos agentes policiais que culminou na prisão em flagrante do apelado ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE.

Tem-se dos autos que foi apreendida uma 01 (uma) porção de maconha, com massa de 202,33 g (trezentos e dois gramas e trinta e três centigramas) e 01 (um) rolo de plástico filme, dentro de uma mochila infantil de cor azul, pertencente ao filho do apelante.

Da mesma forma a autoria delitiva restou comprovada de forma indene de dúvidas.

Consta dos autos, ainda, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares perante a autoridade judicial, os quais foram os responsáveis pela abordagem do apelado, os quais trouxeram detalhes a respeito do modo em que ocorreu a prisão em flagrante, sendo relatado que existia delação anônima de que o apelante fazia o transporte de droga dentro de uma mochila de criança. Vejamos:

“Com base na denúncia a gente procedeu a abordagem, foi confirmada a presença da droga, a presença da criança e foi tentado fazer o encaminhamento, por se tratar de uma criança, à mãe. Chegando pelo local a senhora se exaltou, desacatou o oficial de área que estava na presença. Foi feito os tramites normais (...). Juiz: Foi encontrado entorpecente na mochila? Testemunha: Sim. Juiz: Ele falou se era pra uso mesmo? Testemunha: (...)

Acho que sim. Se está escrito aí que era pra uso (...). Juiz: (...) Mas a denúncia falava o que? Que ele estaria comercializando ou que ele estaria carregando a droga ou alguma coisa? Testemunha: A denúncia que a gente recebeu é que há algum tempo ele fazia essa movimentação com droga usando a mochila da criança como meio de transporte né. Então nesse dia chegou a denúncia, a gente não tinha conseguido averiguar antes. Nesse dia chegou a denúncia e a gente conseguiu estar em cima do momento, na hora que chegou a transmissão da notícia pra gente”
(
sic
do id. 180321323 – Declarações prestadas em juízo pelo Policial Militar Joilson Osório Souza Serra).

“Juiz: A denúncia existia mesmo? Falava isso aí? O senhor lembra como é que falava a denúncia? Testemunha: Só passava as características né (...) da criança, da mochila e que era possível estar portando entorpecente. (...) Ao chegar próximo ao moto táxi, tava ele com uma pessoa lá, procedemos (...) ele estava parado lá. Juiz: E a criança estava onde? Testemunha: Tava dentro do estabelecimento. Aí procedemos a abordagem no local primeiro, aí perguntamos referente a mochila, aí que foi localizado. Juiz: A mochila era dele? Era do filho dele? O senhor lembra? Testemunha: Segundo ele falou, sim. Juiz: Vocês abriram a mochila e foi encontrado o entorpecente dentro da mochila, conforme falava a denúncia? Testemunha consente com a cabeça. Juiz: Ele alegou aqui que não foi encontrado entorpecente nenhum dentro da mochila, que foi encontrado perto de uma televisão do moto táxi. Testemunha: Na mochila. (...) Primeiramente a gente procurou, como ele tava com uma criança, procurou entrar em contato pra não fazer a criança passar por esse tipo de situação. Só não me recordo se a gente conseguiu contato com a avó ou mãe da criança (...)”
(
sic
do id. 180321323 – Declarações prestadas em juízo pelo Policial Militar Murilo Correa Amorim Barreto).

Necessário destacar que a disciplina que rege a busca pessoal exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso dos autos, a fundada suspeita está amparada na descrição detalhada contida na denúncia anônima, dando conta que um indivíduo suspeito que vestia camiseta preta, carregava uma mochila infantil de cor azul e trafegava em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, transportava drogas nas imediações da Praça do Caique, na região do bairro Pedra Noventa.

Imperioso ressaltar, ainda, que foi feito o monitoramento do local para a realização da referida abordagem, logo após o recebimento da denúncia, não havendo sequer tempo hábil para a realização de diligências complementares senão as que foram realizadas pelos policiais.

Assim, após o recebimento dos informativos, os policiais militares JOILSON OSÓRIO SOUZA SERRA e MURILO CORREA AMORIM BARRETO avistaram a motocicleta e o indivíduo descrito na denúncia em frente a um ponto de moto táxi, ocasião em que o abordaram.

Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas”
(AgRg no HC n.824.520/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

É necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, visando evitar a impunidade e garantindo a segurança pública, bem como para assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir o transporte ilegal de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido tem-se o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas, que correspondem à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (C4 Pallas, final da placa "0630"). Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. - É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Dessa forma, considerando-se o contexto, inexiste nulidade na diligência realizada pelos agentes públicos, razão pela qual há de ser reconhecida a legalidade das provas produzidas no decorrer de ambas as fases da persecução penal.

Assim, acolho a pretensão ministerial para cassar a decisão absolutória proferida em primeiro grau e condenar o acusado ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE, pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Com tais considerações, passo à dosimetria da pena.

Do apenamento:

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade do acusado deve ser valorada negativamente, tendo em vista que a prática do crime de tráfico de drogas na presença de criança determina a elevação da pena-base a título de maior reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes criminais, embora o apelado possua o PEP n. 2000811-11.2023.811.0042 (SEEU),
“os delitos praticados em data posterior ao crime apurado nos autos não se mostram aptos a caracterizar maus antecedentes”
(TJMT, AP N.U 0025913-79.2017.8.11.0042). Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza. Não obstante o crime em questão acarrete consequências nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

Assim, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade do apelado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a redutora do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena do apelado para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar ANDERSON LUIZ FERREIRA LEITE, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, fixando a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023